Tribunal: TJMT
Processo: 0004914-37.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004914-37.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA BARBOSA - CPF: 053.683.937-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARIA SOLANGE DE SOUZA GOMES - CPF: 576.273.043-34 (VÍTIMA), KATIA MARIA KUNNTZ BECK - CPF: 019.285.809-20 (VÍTIMA), VANIA CRISTINA FELIPE (VÍTIMA), KENIA N. GONÇALVES SILVA (VÍTIMA), JULIANA CRISTINA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), EVENISE APARECIDA DIAS SAMPAIO (VÍTIMA), NUBIA GRACIELA DA SILVA (VÍTIMA), FABIANA DE SOUZA PEREIRA (VÍTIMA), ROSANA CRISTINA VARASCHIN (VÍTIMA), VALMIRIA OENNING (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES MENDES CARVALHO (VÍTIMA), JACKELINE BATISTA DA SILVA DUARTE (VÍTIMA), SILVANA PESSOA (VÍTIMA), JUCILENE RODRIGUES MOREIRA SILVA (VÍTIMA), JOSIANE GALHARDO KAGUEIAMA (VÍTIMA), MARTA RODRIGUES VIEIRA (VÍTIMA), EDUARDO JOSÉ JUARES (VÍTIMA), VANESSA APARECIDA FELIPE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) – 18 VEZES – INCONFORMIDADE DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ENTENDIMENTO ASSENTO NO STJ – ENUNCIADO 44 DO TJMT – COMPENSAÇÃO PARCIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER – APELO DESPROVIDO.

Tratando-se de apelante dotado de reincidência específica, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível apenas a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004914-37.2015.8.11.0055

APELANTE: ANTONIO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou a apelante
Antônio Pereira Barbosa
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática de crime de estelionato, em continuidade delitiva (18x), tipificado no art. 171,
caput,
c/c art. 71, ambos

do Código penal.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 34108953):

“FATO I – (ESTELIONATO)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período compreendido entre os dias 09 e 19 de março de 2015, em horário que não se pode determinar, sabendo-se que em horário comercial, em diversas Instituições de Ensino, neste município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA
obteve para si vantagem ilícita, consubstanciada em quantidade de R$4.092,00 (quatro mil e noventa e dois reais) pela venda de falsas assinaturas de revistas, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas a erro, mediante fraude.

Segundo consta o denunciado
ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA
, fazendo-se passar por representante comercial da empresa Abril Assinaturas, dirigiu-se a várias escolas municipais e vendeu falsas assinaturas da Revista Abril aos professores dessa instituição.

Visando conferir credibilidade às suas falsas vendas, o denunciado utilizou-se dolosamente do nome empresa Abril Assinaturas, além disso, usou dolosamente do nome da empresa Abril Assinaturas, além disso, usou de artifícios para induzir as vítimas em erro, quais sejam, crachás da empresa Abril Assinaturas e da Editora Fapi (todos personalizados com nome do denunciado) amostras de inúmeras revistas e contratos de vendas de assinaturas com timbre e endereço da Editora Abril.

(...)

FATO II – (Estelionato tentado)

Consta ainda que, no dia 19 de março de 2015, por volta das 14 hora, na Escola Municipal Fábio Diniz Junqueira, neste município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA
tentou obter para si vantagem ilícita, em prejuízo da vítima ADRINA CRISTINA BESTER, induzindo a vítima a erro, mediante fraude.

Conforme apurado, no dia 19/03/2015, o denunciado se dirigiu até a Escola Fábio Diniz Junqueira para vender falas assinaturas da revista Abril. No momento em que a vítima ADRIANA, estava firmando o contrato com o denunciado, a Polícia Militar chegou e efetuou a prisão em flagrante delito de ANTÔNIO, conduzindo-o ao CISC, ocasião em que o denunciado confessou a prática dos supracitados crimes.”

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2015 (id. 33438972).

Encerrada a regular instrução processual, sobreveio sentença de
parcial

procedência
da ação penal, para condenar a apelante
Antônio Pereira Barbosa
como incurso nas sanções do art.171,
caput,
c/c art. 71, ambos

do Código penal e absolvê-lo pelo delito de estelionato na forma tentada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. No mérito, pleiteia a compensação integral da atenuante de confissão com a agravante da reincidência.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (id.
33439015
)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação (id.
35451483
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou a apelante
Antônio Pereira Barbosa
como incurso nas penas do art.171,
caput,
c/c art. 71, ambos

do Código penal.

Com efeito, a defesa postula a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
ao argumento de que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes.

Extrai-se do posicionamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, que
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

Todavia, ao se possibilitar a compensação entre as respectivas circunstâncias, observa-se que sequer foi analisada ou mesmo excepcionada a aplicabilidade de quaisquer das espécies de reincidência (genérica ou específica) e nem mesmos aos casos de multirreincidência.

Contudo, analisando as disposições penais e a reprovabilidade imposta à reincidência específica pelo Código Penal, entendo por me afiliar a tese de impossibilidade de compensação integral da atenuante de confissão com a agravante da reincidência específica, eis que a reincidência específica demonstra, a princípio, alarmante pré-disposição criminal, o que requer maior repressão e rigor penal.

Nesse passo, cumpre consignar o que lecionava Basileu Garcia:

"o reincidente genérico pode ter sido solicitado, em ocasiões diversas, por estímulos transitórios, não coincidentes com íntima e perigosa inclinação delitiva, ao passo que a repetição de infrações semelhantes parece indicar irresistível vocação temperamental para o crime"
(Instituições de Direito Penal, v. 1, 4a ed., p. 468).

Nesse mesmo sentido, já decidiu o e. STJ:

“(...) 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao examinar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.154.752/RS, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 2. No caso em análise,
trata-se de paciente reincidente específico no crime de furto qualificado, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, inviabiliza a almejada compensação integral.
(...)”
(HC 360.588/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

No caso em análise, o processo dosimétrico da pena foi realizado da seguinte forma:

“A pena cominada para o delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a cinco (05) anos, e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie do delito.

Seus antecedentes não são bons, todavia, serão sopesados na segunda fase dosimétrica.

Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

Da mesma forma, não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, ou seja, a vontade de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, com o fito de ludibriá-la.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito foram graves, eis que, levando-se em conta apenas as vítimas ouvidas em juízo, as mesmas obtiveram prejuízo de mais de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme declarações das vítimas de fls. 19/21. Sendo que uma das vítimas, Simoni Aparecida Ribeiro de Souza teve prejuízo no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), equivalente a 81,21% (oitenta e um vírgula vinte e um por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (março de 2015).

(...)

Os comportamentos das vítimas não influenciaram para o intento delituoso.

Analisando, pois, ao conjunto desfavorável das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista as consequências do delito, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, e multa.

Na segunda fase dosimétrica, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea extrajudicial, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Todavia, analisando os registros criminais acostados às fls. 61/66, constato que o réu é reincidente específico, pois foi definitivamente condenado pela prática do mesmo delito deste procedimento (CP, artigo 171), nos autos tombados sob o Código Apolo no 20749, cujo decisum transitou em julgado no dia 01/02/2007, razão pela qual, considerando o teor do Enunciado no 41, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-Grossense, que aduz: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda imposta na primeira fase dosimétrica na fração de um nono (1/9), restando o quantum em um (01) ano, três (03) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e dezessete (17) dias multa.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, constato que o réu praticou dezoito (18) crimes de estelionato, entre o dia 09/03/2015 ao dia 19/03/2015, desenvolvidos nas mesmas características, notadamente o modus operandi, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de dois terços (2/3), em face do número de ilícitos (dezoito delitos), perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELO CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA em dois (02) anos, um (01) mês e vinte e seis (26) dias e dezessete (17) DIAS-MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (09/03/2015), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.” –
destaquei.

Diante disso, tratando-se de apelante dotado de reincidência específica, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível apenas a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e conforme elaborado pela juíza singular.

Por oportuno, registro que esse é o entendimento assento no enunciado n. 44 do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015 deste Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Dessa maneira,
concluo que a decisão da magistrada sentenciante se encontra em consonância com o previsto no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria, restando impossibilitada a realização da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, eis que o apelante é réu reincidente específico, conforme a folha de antecedentes acostada aos autos.

À vista de todo o exposto, com o parecer,
nego provimento
ao apelo e
mantenho
incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020